Tribunal: CARF
Processo: 19515.000630/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000630/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO
DA CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO
ESPECIAL N° 973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo
decadencial de cinco anos para a regra geral prevista no art. 173, inc. I, do
mesmo diploma legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ no Recurso
Especial n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 o que
implica, em razão do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, vinculação dos
membros deste Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101).
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES
NEGATIVAS ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSTERGAÇÃO. EFEITOS.
Descabe o cancelamento da exigência fiscal em face de evidências de
postergação, pois, na forma da Súmula CARF n° 36, a inobservância do limite
legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases
negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior,
caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000630/2003-63
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

Relatório
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO recorre a este Conselho, com fulcro
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 16-11.922
proferido pela então 5a Turma da Delegacia de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada tão somente para exonerar a multa de
ofício cominada no lançamento, não havendo interposição de recurso de ofício em razão do
limite de alçada.
Por oportuno, reproduzo o relatório da decisão recorrida, complementando-o ao
final:
Trata-se de impugnação à exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ,
constituída pelo Auto de Infração de fls. 92/95, lavrado em 26 de fevereiro de 2003, pela
DEFIC7SPO, em razão da glosa de prejuízos compensados com inobservância do limite de
30%, com fulcro nos arts. 193, 196, inciso III, 197, parágrafo único, do RIR/1994 e art. 15
da Lei n° 9.065/1995, no montante de R$ 923.732,17, incluídos juros de mora calculados
até 31/01/2003.
2.
De acordo com o Termo de Verificação de fls. 86/89, da análise da
DIRPJ/97 verificou-se ter o contribuinte compensado prejuízos fiscais de períodos-base
anteriores sem observar o limite de 30% previsto na legislação. Intimado a esclarecer a
situação, informou ter impetrado ação judicial, com pedido de liminar,
2.1.
Informa o autuante que a decisão judicial prolatada, em 25/04/1995, nos autos do
MS n° 95.0032970-0, foi favorável ao contribuinte, no entanto teria alcançado tão somente
o ano-calendário de 1995, pois foi concedida nos seguintes termos: "Pelo exposto, concedo
a liminar, para que o(a)(s) requerente (s) possa(m) compensar o prejuízo fiscal apurado,
para redução do lucro, no ano-calendário presente sem o teto de 30%. Como
consequência, lavrou o auto de infração ora impugnado, no seguinte montante:

IRPJ
IMPOSTO............................................................................................................. 338.574,27
JUROS DE MORA ............................................................................................... 331.227,20
MULTA PROPORCIONAL ................................................................................. 253.930,70
TOTAL .................................................................................................................. 923.732,17
3.
Cientificado, em 26/02/2003, no próprio auto de infração, o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 99/131, em 28/03/2003, alegando em síntese que:
3.1.
O lançamento e a exigência do crédito não merecem prosperar pois a
ordem judicial obtida pela autuada (sentença concessiva da segurança) declarou a
ilegitimidade da restrição à compensação dos prejuízos fiscais (trava de 30%) sem
qualquer limitação ao período-base (doe. 04).
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

3.2.
Seria incabível a multa de ofício de 75%, visto estar amparado na liminar
obtida na medida cautelar incidental n° 2002.03.00.000849-2 (doc-07, fls. 217/247), no
lançamento
3.3.
Teria decaído o direito de constituir crédito tributário relativo ao ano-
calendário de 1997, pois já decorridos mais de cinco anos do fato gerador.
3.4.
Nem se argumente que as medidas judiciais promovidas pela impugnante
configurariam renúncia à esfera administrativa, pois, a par de a via administrativa ter sido
instaurada pelo próprio órgão fiscalizador, a propositura da ação antecedeu a lavratura
do auto.
3.5.
A própria Administração tributária, por decisões do Primeiro Conselho de
Contribuintes, tem decidido que a compensação de prejuízos rege-se pela lei vigente à
época de sua apuração, sob pena de afronta ao direito adquirido.
3.6.
A exigência deveria ser cancelada, visto ter a fiscalização desconsiderado a
postergação do imposto, deixando de proceder aos ajustes que prescreve a lei.
3.7.
Ou, assim não entendendo, rever o lançamento com observância do
tratamento da postergação e, assim, recompor os prejuízos e cancelar a exigência,
apurándose a inexistência de crédito tributário remanescente,
3.8.
Os juros moratórios, em razão da suspensão da exigibilidade deveriam ser
cancelados, pois em desconformidade com a legislação em vigor.
3.9.
A aplicação da taxa SELIC deveria ser afastada, em razões das falhas
jurídicas de que padece.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a parcialmente procedente, cancelando-se a cominação de multa de ofício em razão de a
exigência do crédito tributário em discussão encontrar-se suspensa em razão decisão proferida
em mandado de segurança, a teor do que dispõe o § 2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/07/2007 (fl. 454) e apresentarou
recurso voluntário de fls. 459-474 em 03/08/2007, aduzindo, em apertada síntese, que:
- o IRPJ seria tributo sujeito à lançamento por homologação, aplicando-se a
contagem do prazo decadencial com base no disposto no § 4o do art. 150 do CTN, exceto nos
casos de dolo, fraude ou simulação, hipótese que ensejaria a contagem desse prazo com base no
inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal e e não retratada no caso concreto. Nesse contexto,
renovou o pedido de extinção do lançamento em razão da decadência;
- não poderia haver exigência de juros de mora no lançamento em razão da
decisão judicial que acobertava a conduta do contribuinte em compensar prejuízos fiscais de
períodos anteriores, sem qualquer limitação. Também não haveria base legal para tal exigência.
Subsidiriamente, se mantida a incidência de juros moratórios, contesta a sua incidência com base
na taxa Selic;
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

- contesta ainda a existência de concomitância entre o lançamento e a referida
ação judicial, pois, como essa ação fora proposta antes do lançamento, seu direito à discussão
administrativa restaria incólume;
- a decisão recorrida estaria equivocada quanto à impossibilidade de se aplicar a
hipótese de postergação aos autos, requerendo o cancelamento da exigência em razão de o
lançamento desrespeitar os arts. 193 e 219 do RIR/94 e do Parecer Cosit no 02/96;
- o feito deveria ser sobrestado até o trânsito em julgado da decisão judicial.
É o relatório.

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e preenche todos os pressupostos para sua
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2
PRELIMIMAR DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Segundo a Recorrente, o IRPJ seria tributo sujeito à lançamento por homologação,
aplicando-se a contagem do prazo decadencial com base no disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
Segundo esse raciocínio, a contagem do prazo decadencial com base no inciso I
do art. 173 do CTN somente seria aplicável nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Não lhe assiste razão.
Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu em caráter definitivo (julgamento de recurso representativo de controvérsia, nos termos
do art. 543-C, do CPC/1973) que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
questão do pagamento antecipado é relevante para definição do prazo, assim como a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, conforme se observa na ementa do REsp 973.733/SC, 1a Seção,
Dje 18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, antea configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii)a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No caso concreto, não há dúvidas de que não foram pagos ou declarados
quaisquer débitos de IRPJ referentes ao ano-calendário de 1997. Assim, independentemente da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o início da contagem do prazo decadencial deve se dar
com base no disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que, na ausência de pagamento
antecipado, o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergado para o primeiro dia
do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 101, verbis:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, a decisão de primeira instância mostra-se absolutamente acertada na
contagem do prazo decadencial. Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do aresto:
5.2. Tratando-se, pois, de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos em
31/12/1997, o lançamento somente poderia ter sido efetuado a partir de 1o
de janeiro de 1998. Deste modo, o exercício em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 1998 e o primeiro dia do exercício seguinte, termo inicial da contagem do
prazo decadencial, é 1°/01/1999. Portanto, o direito da Fazenda Nacional de constituir o
crédito tributário, relativamente aos fatos geradores em apreço, extinguir-se-ia, pois, em
1o/01/2004.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

5.3. Assim, tendo sido o contribuinte cientificado do auto de infração em 26/02/2003, é
inconteste que sobre o crédito tributário lançado, atinente ao IRPJ, não se operou a
pretendida decadência.
Assim sendo, rejeito a arguição de decadência.

3
MÉRITO
Trata-se de auto de infração decorrente de compensação de prejuízos fiscais de
períodos anteriores sem observância do limite de 30% previsto na legislação.
A decisão de primeira instância exonerou a multa de ofício em razão de o
contribuinte possuir decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito, matéria não sujeita
a reexame necessário em razão do valor exonerado.
Passo a examinar os pontos abordados em recurso voluntário.
3.1
EXIGÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL
Segundo a Recorrente, não poderia haver exigência de juros de mora no
lançamento, uma vez que sua conduta estaria amparada em decisão judicial que o possibilitava
compensar prejuízos fiscais de períodos anteriores sem qualquer limitação. Aduz ainda que não
haveria base legal para tal exigência. Subsidiriamente, se mantida a incidência de juros
moratórios, contesta a sua incidência com base na taxa Selic.
Mais uma vez o direito não lhe socorre.
Em primeiro lugar, como já decidido pela turma julgadora de primeira instância, o
contribuinte renunciou às instâncias administrativas porque já submetera o mérito da exigência
ao Poder Judiciário, conforme evidenciado pela Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a incidência de juros de mora sobre crédito tributário não pago, também a
Súmula CARF no 51 determina essa exação, ainda que suspensa sua exigibilidade, exceto quando
houver depósito do montante integral, o que não é o caso. Aliás, extrai-se da Súmula 1322 a
mesma exegese.

1 Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2 Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

No que tange ao questionamento da aplicação da taxa Selic, até mesmo em razão
de expressa disposição legal, a matéria encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do
CARF, tendo sido alvo, inclusive de súmula, cujo enunciado número 4 recebeu a seguinte
redação:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conforme determina o caput do art. 72 do Regimento Interno do CARF, os
enunciado da súmula CARF são de observância obrigatória por parte de seus membros.
Desse modo, correta a aplicação da taxa Selic sobre os tributos apurados.
No que atine ao pedido de sobrestamento do feito até que a ação judicial tenha
decisão transitada em julgado, mais uma vez não lhe assiste razão. A suspensão da exigibilidade
do crédito possibilita a discussão sobre os pontos não abarcados pela ação judicial proposta, e
eventual encerramento do processo administrativo antes de superada a suspensão da
exigibilidade decorrente da ação judicial implicaria, tão somente, o final da lide administrativa,
sem que os débitos em questão pudessem ser alvo de cobrança antes da eventual superação da
suspensão de exigibilidade decorrente de decisão judicial.
Aliás, a possibilidade de continuidade do trâmite do processo administrativo
fiscal, ainda que haja suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário em razão de
decisão judicial - extrai-se das citadas Súmulas CARF no 5 e 132.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso também em relação a esses
pontos.
3.2
POSTERGAÇÃO
Aduz a Recorrente que a infração que lhe foi imputada obriga ao Fisco a realizar o
julgamento levando em consideração a hipótese de postergação, conforme apregoava o art. 273
do RIR/99 (atual artigo 285 do RIR/20183). Aduz que a decisão recorrida estaria equivocada

3 Art. 285. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou
de reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto ou
multa, se dela resultar ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o ):
I - a postergação do pagamento do imposto sobre a renda para período de apuração posterior àquele em que seria
devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de apuração de
competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 258 ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o ).
§ 2o O disposto nos § 1o e § 2o do art. 258 não exclui a cobrança de multa de mora e de juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto sobre a renda em decorrência de inexatidão quanto ao
período de competência ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o ).
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

quanto à impossibilidade de se aplicar a hipótese de postergação aos autos, requerendo o
cancelamento da exigência em razão de o lançamento desrespeitar os arts. 193 e 219 do RIR/94 e
do Parecer Cosit no 02/96.
Sobre o tema, é importante ressaltar o entendimento firmado pela 1a Turma da
CSRF no Acórdão no 9101-004.2124, julgado na sessão de 04 de junho de 2019. Veja-se excertos
do voto condutor do aresto:
No acórdão recorrido foi dado provimento ao recurso voluntário para
cancelar as exigências decorrentes da glosa de compensação de prejuízos e bases negativas
acima do limite de 30% no ano-calendário 1997 porque:
Verifica-se que no ano-calendário de 1999 e seguintes a
contribuinte apurou IRPJ a pagar, vide exemplo o extrato
da DIPJ/2000, fl. 459 dos autos. De igual forma, nos anos
de 2000 e seguintes apurou CSLL a pagar, fl. 460, quando
poderia ter compensado até 30% do lucro com saldo
negativo da CSLL utilizado em excesso no ano de 1997.
Portanto, caberia ao fisco exigir o tributo tão somente sob
a postergação na forma do art. 273 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999.
A matéria em questão é objeto da Súmula CARF n° 36:
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito
passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o
foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da
CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010). Acórdãos Precedentes: Acórdão n° 103-22679, de 19/10/2006
Acórdão n° 105-16138, de 08/11/2006 Acórdão n° 105-17260, de 15/10/2008
Acórdão n° 107-09299, de 05/03/2008 Acórdão n° 108-09603, de 17/04/2008
Nestes termos, é válido interpretar que referido enunciado, ao
condicionar a exclusão da parcela paga posteriormente à comprovação pelo sujeito passivo
que o tributo que deixou de ser pago em razão dessa compensações o foi em período
posterior, afasta a possibilidade de se imputar ao Fisco o dever de aferir eventuais
compensações futuras dos prejuízos ou das bases negativas disponibilizados com a glosa,
cabendo ao sujeito passivo prová-las ao longo do processo administrativo.

De fato, veja-se o que expressam os paradigmas da referida súmula:

• Acórdão n° 103-22.679:
No que se refere à questão da postergação do pagamento
da CSLL, a princípio assistiria razão ao demandante.
Realmente, qualquer fato que tenha impacto na apuração
do tributo em diversos períodos, deve ser analisado com a
abrangência requerida por tal circunstância. Inclui-se
nessa categoria a limitação à compensação de prejuízos

4 Relator Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, e voto vencedor de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

ou base de cálculo negativa da CSLL em 30%. A limitação
implica no direito à utilização em períodos futuros dos
valores não compensados pela trava imposta. Se o sujeito
passivo, ainda que indevidamente, compensou o saldo
negativo da CSLL sem respeitar as limitações impostas
pela norma, ele também deixou de exercer esse direito.
Com isso, o descumprimento da legislação resulta, no
presente caso, na postergação do pagamento da
contribuição para período de apuração posterior ao que
seria devida. Caberia a consideração de eventuais valores
da CSLL apurados a maior pelo sujeito passivo em
períodos subsequentes, em decorrência da diminuição ou
esgotamento da base de cálculo negativa a compensar
nesses períodos, em função de seu comportamento
anterior.
[...]
Por outro lado, não se pode olvidar que só ê possível falar
em diferença de tributo (no caso, CSLL) se o sujeito
passivo
apurar
contribuição
devida
em
períodos
posteriores. Na hipótese contrária, não haveria direito de
compensação a ser exercido em períodos futuros o que
implicaria na exigência da contribuição postergada em
sua totalidade.
Apesar da recorrente arguir esse direito na peça recursal,
não trouxe aos autos qualquer documento que permita
atestar o resultado auferido em períodos posteriores e de
que forma afetariam a presente exigência. Com isso, não
foi comprovada a existência de resultados compensáveis
em exercícios posteriores, restando improcedentes as
alegações suscitadas.

• Acórdão n° 105-16.138:
Porém, no recurso voluntário traz o mesmo pleito, agora
sob o manto da postergação, que tem como principal
característica a ocorrência do recolhimento do tributo em
período posterior àquele em que deveria ter sido
recolhido, mas antes do encerramento da ação fiscal. Isso
com apoio no art. 6°, § 3°, do Decreto-lei n° 1.598/771,
como invocado (fls. 211).
O dispositivo está interpretado no âmbito administrativo
pelo PN Cosit n° 02/1996 que assume a importância de
norma impositiva com relação aos procedimentos
fiscalizatórios.
A análise dos efeitos fiscais do procedimento da
fiscalizada indica claramente que ao proceder à dedução
integral dos prejuízos em 1995, deixou de fazê-lo em
períodos posteriores, já que estava zerado o valor a
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

compensar, ou ao menos estava baixado do saldo a
compensar o montante compensado.
Tendo ocorrido a fiscalização em 1999, a fiscalização
obediente ao comando do PN 2/96 deveria ter recomposto
os valores relativos aos anos de 1995 a 1998 procedendo
à verificação do valor dos tributos recolhidos a título de
IRPJ e CSLL para constatar se houvera efetiva
postergação ou insuficiência de recolhimento.
Não o fez, maculando o lançamento, sendo de se examinar
se ocorreram os efeitos da postergação, matéria não
oferecida ao judiciário.
A recorrente trouxe, na impugnação, a declaração de
rendimentos do ano de 1996 (fls. 120 a 137), na qual
baseou seu pedido inicial, e mais a DIPJ 2000 do ano de
1999, no curso do qual ocorreu a fiscalização.
Na declaração do ano de 1996 se observa que a empresa
apresentou um lucro real de R$ 2.167.406,28 sem ter
procedido à compensação de prejuízos (fls. 126).
Se saldo de prejuízos acumulados tivesse, poderia ter
deduzido 30% desse montante, ou R$ 650.221,88.
Ainda, a fls. 130, consta o valor de R$ 2.432.828,06 de
base tributável da CSLL, da qual apenas 30%, ou R$
729.848,42 poderiam ser aproveitados sob a rubrica de
compensação de bases negativas anteriormente formadas.
Nesse ano pouco importa o montante do IRPJ e CSLL
recolhidos, uma vez que os recolhimentos corresponderam
a mera antecipação e o tributo devido ao final do período
decorreu da tributação do lucro real ou da base da CSLL
apurados, sendo os excessos restituídos ou compensados
com débitos futuros.
Não comprovou a recorrente ter havido a possibilidade
concreta de compensações nos anos de 1997 e 1998,
períodos encerrados anteriormente à ação fiscal.
O resultado fiscal de 1999 também não pode ser
aproveitado, uma vez que o mecanismo de postergação se
considera a posição fiscal no momento da fiscalização, sob
pena de caracterização da insuficiência de recolhimento,
situação diferente da postergação.
[...]
Não se deu a postergação com relação ao valor total da
glosa, porém parte da glosa foi efetivamente tributada e
consequentemente
os
tributos
foram
recolhidos
posteriormente e antes da ação fiscal, sobre os valores
acima apontados.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

A jurisprudência acerca da matéria inicialmente entendeu
que a simples não recomposição dos resultados era
suficiente para o cancelamento da exigência, porém
evoluiu no sentido de que a postergação somente seria
aceita com resultado efetivo nos casos em que a empresa
comprovasse objetivamente sua ocorrência, trazendo ao
processo
os
demonstrativos
que
comprovassem
o
recolhimento posterior ao diferimento inicial e anterior à
ação fiscal.
No presente caso os elementos constantes do processo
somente permitem aferir que parcela da glosa poderia
provocar redução de tributo em momento posterior, o que
permite apenas acolher parcialmente a tese.
Assim, é de se prover parcialmente o recurso com relação
a este item.

• Acórdão n° 105-17.260:
Na medida em que, ao constituir os créditos tributários, a
autoridade fiscal promoveu a compensação dos prejuízos
fiscais e das bases negativas ao limite de trinta por cento,
a Recorrente protesta pela aplicação do tratamento
previsto no Parecer Normativo n° 02/96.
É certo que a inobservância do limite de trinta por cento
na compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
pode revelar, tão-somente, postergação do pagamento do
imposto, vez que, como alegado pela Recorrente, a
antecipação da redução da base de cálculo decorrente de
tal procedimento guarda semelhança com o registro
antecipado de uma despesa. Porém, tanto em uma situação
como na outra, cabe ao contribuinte demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, que o imposto que deixou
de ser pago em um período foi, em período subseqüente,
devidamente quitado em razão da superveniência de
resultados fiscais positivos.
Assim, para que o argumento da Recorrente pudesse ser
recepcionado, seria necessário que ela trouxesse aos autos
comprovação inequívoca de que o imposto que deixou de
ser pago relativamente ao ano-calendário foi, em período
subsequente e antes do lançamento de oficio, devidamente
quitado, fato esse que não se constata nos presentes autos.

•
Acórdão n° 107-09.299:
Argumenta que ocorreu a postergação do pagamento de
parte do imposto exigido nos anos-calendário de 1997 e
1998 e discute a exigência dos juros de mora calculados
pela Taxa Selic. Pede o cancelamento da exigência fiscal,
ou sua redução calculando-se os efeitos da postergação,
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

ou ainda a realização de diligência para confirmação do
critério utilizado no cálculo da postergação.
O doc. de fls. 422 apresentado com a impugnação
demonstra o cálculo da postergação e indica que foi
postergado o valor de R$ 355.443,85. Também foram
juntadas cópias das DIPJ dos anos-calendário de 1997 e
1998.
Da jurisprudência, cito o acórdão n° 108-08862, de
25.05.2006, da mesma empresa, relativo à exigência da
CSLL do mesmo exercício, que excluiu da exigência os
valores postergados.
Dessa forma deve ser excluído do lançamento o valor de
R$ 355.443,85 indicado às folhas 422.

• Acórdão n° 108-09.603:
Por fim, resta resolver a questão quanto à postergação do
imposto devido. A própria diligência conclui que houve
postergação do IRPJ em 1996 fls. 341), visto que,
conforme relata a diligência, nos períodos seguintes à
lavratura do auto de infração, a empresa não se utilizou
do saldo remanescente de prejuízo fiscal, tendo efetuado
os pagamentos do IRPJ apurados nas respectivas DIPJ's,
tanto nas estimativas mensais como nos ajustes anuais.
Também como resultado da mesma diligência (fls.
340/341), já no ano-calendário de 1997, a empresa
apresentou lucro real que permitiria a compensação de
saldo remanescente de prejuízo fiscal, que não pôde ser
compensado no ano-calendário de 1996. Logo, o imposto
não recolhido em 1996, foi pago (principal) no ano-
calendário de 1997.
Ora, partindo do relato da própria diligência, concluo que
o prejuízo causado ao erário público é apenas quanto ao
efeito da postergação. Demonstrado no presente caso, que
existe hipótese de postergação, sendo certo que existe
pagamento no ano seguinte, entendo que o lançamento
deve ser restrito à postergação. Todavia, não é possível
alterar o lançamento após o prazo decadencial, razão pela
qual o lançamento ao qual se aplicaria os efeitos da
postergação deve ser totalmente cancelado.
Tais excertos, ao validarem a exigência quando o sujeito passivo não faz
prova da postergação, e reduzi-la quando há evidências neste sentido, demonstram que não
só incumbe ao sujeito passivo provar a postergação, mas também deixam patente que neles
não há um alinhamento quanto à forma a ser observada na demonstração de tais ocorrências.
Basta ver que no precedente n° 108-09.603 a apuração foi feita em sede de diligência,
constando em seu relatório a determinação de que fossem juntadas aos autos as DIPJ's dos
anos-calendário imediatamente posteriores a 1996 e até 2000, com os comprovantes de
recolhimento do imposto, a indicar que o sujeito passivo não havia apresentado tais
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

documentos em sua defesa. Já o precedente n° 105-17.260 demanda comprovação
inequívoca de que o imposto que deixou de ser pago relativamente ao ano-calendário foi,
em período subsequente e antes do lançamento de oficio, devidamente quitado, mas não
especifica quais elementos se prestariam a tanto.
Assim, com fundamento no expresso na Súmula CARF n° 36, o acórdão
recorrido deve ser reformado. Já com referência à suficiência da prova apresentada pela
contribuinte, importa ter em conta que o recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido
nos seguintes termos: [...]
Como se vê, a análise da divergência, em exame de admissibilidade, se
restringiu à possibilidade de verificar, em julgamento, os efeitos da postergação, sem se
cancelar a autuação por inobservância desta providência pela autoridade fiscal, como
firmado no acórdão recorrido.
De toda a sorte, ainda que a divergência suscitada alcance, também, o
conteúdo probatório que deve ser produzido para se admitir, em julgamento, os efeitos da
postergação, fato é que, no presente caso, a contribuinte, em recurso voluntário, apesar de
não juntar as DIPJ correspondentes, elaborou tabelas evidenciando o lucro real apurado nos
anos-calendário posteriores (1998 a 2001) e demonstrando a possibilidade de compensação
nestes períodos, anteriores à formalização do presente lançamento, dos prejuízos cuja
compensação foi glosada no ano-calendário 1997, restando em 2001 o saldo de prejuízos no
valor de R$ 55.850,35 (e-fls. 468). À e-fl. 233 consta extrato das DIPJ apresentadas pela
contribuinte, e que confirmam a opção pela tributação com base no lucro real nos anos-
calendário 1998 a 2001.

Em face destas evidências, é possível reformar o acórdão recorrido para
dar parcial provimento ao recurso voluntário, admitindo-se, na liquidação deste acórdão, a
imputação proporcional dos tributos postergados nos anos-calendário 1998 a 2001, caso a
recomposição das bases tributáveis, mediante utilização dos prejuízos e bases negativas
glosados, até o limite legal, resulte em valores recolhidos a maior naqueles períodos.
[...]

Conforme se observa, nesse julgado a 1a Turma da CSRF firmou o entendimento
de que, ainda que a autoridade fiscal não considere os efeitos da postergação no lançamento,
caso o contribuinte instrua seus recursos com a prova de sua ocorrência, a exigência pode ser
reformada, não para cancelar o lançamento, e sim para deduzir os valores de IRPJ e de CSLL
recolhidos de forma postergada entre o período imediatamente posterior à ocorrência do fato
gerador e àquele anterior à formalização do lançamento.
No caso concreto, contudo, o contribuinte limitou-se a argumentar sobre a
ocorrência de postergação, sem, entretanto, trazer aos autos qualquer prova de sua ocorrência, ou
seja, hipótese em que diversos precedentes que deram ensejo à edição da Súmula CARF no 36
negaram provimento ao apelo dos contribuintes.
Por essa razão, não há que se falar em postergação no lançamento ora em exame.

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000630/2003-63

4
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por rejeitar a arguição de decadência, e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital